Tribunal: TJDFT
Processo: 0710156-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0710156-05.2021.8.07.0000 PACIENTE: LALESCA MARIA DE OLIVEIRA IMPETRANTE: JURANDIR SOARES DE CARVALHO JUNIOR RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de LALESCA MARIA DE OLIVEIRA, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária do Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Recanto das Emas/DF, requerendo a extensão, com fundamento no art. 580 do Código de Processo Penal, dos efeitos da liminar que reconheceu excesso de prazo relaxou a prisão de CLÁUDIO DE MELO SILVA, corréu da paciente na ação penal n. 0703488-92.2020.8.07.0019. O impetrante (Dr. Jurandir Soares de Carvalho Junior) afirmou que a prisão da paciente e de CLÁUDIO foi realizada no mesmo dia, ou seja, em 1o-julho-2020, e que, no HC 0709911-91.2021.8.07.0000, impetrado em favor dele, foi concedida, no dia 07-abril-2021, medida liminar para colocá-lo em liberdade, mediante termo de comparecimento a todos os atos do processo. Aduziu que a decisão não teve motivação em caráter estritamente pessoal, tendo se fundamentado apenas no excesso de prazo, de maneira que não há razão para deixar de estender a ordem de soltura à paciente, em especial porque a Defesa apresentou alegações finais em favor dela em 07-janeiro-2021 e não deu causa à demora. Requereu, liminarmente e no mérito, a expedição de alvará de soltura em favor da paciente, com fundamento na ordem de liberação do corréu CLÁUDIO DE MELO SILVA no HC 0709911-91.2021.8.07.0000. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). Inicialmente, cumpre esclarecer que já foi impetrado anteriormente “habeas corpus” em favor da paciente e a ordem foi denegada, em suma, porque esta Turma entendeu que a prisão preventiva estava devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta. Segue a ementa do acórdão: HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA. FALSA IDENTIDADE. RESISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE MÃE DE TRÊS CRIANÇAS COM MENOS DE DOZE ANOS DE IDADE. SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR POR PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. CRIME PRATICADO COM GRAVE AMEAÇA CONTRA PESSOA. ORDEM DENEGADA. 1. A gravidade concreta do crime (roubo cometido por quatro agentes, em local público e com emprego de arma de fogo), bem como as anotações da folha de antecedentes penais da paciente (condenação definitiva por tráfico e porte de arma de uso restrito e inquérito policial em andamento por crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor e de receptação) são circunstâncias que revelam maior periculosidade, bem como risco de reiteração delitiva e, portanto, servem de justificativa para a imposição da segregação cautelar para a garantia da ordem pública. 2. Embora a paciente seja mãe de três crianças menores de doze anos de idade, não é recomendável a substituição da prisão preventiva pela domiciliar na forma definida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do "habeas corpus" coletivo n. 143.641/SP e nos termos do art. 318-A, inciso I, do Código de Processo Penal, uma vez que o crime foi praticado, em tese, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo. 3. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1280731, 07354015220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 3/9/2020, publicado no PJe: 11/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pois bem. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Extrai-se dos autos que, no dia 07-abril-2021, foi concedida liminar no HC n. 0709911-91.2021.8.07.0000, para colocar CLAUDIO DE MELO SILVA, corréu da paciente na ação penal n. 0703488-92.2020.8.07.0019, em liberdade, mediante termo de comparecimento a todos os atos do processo, por excesso de prazo para o encerramento da instrução. Confira-se o teor da decisão: Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por RENATO BARCAT NOGUEIRA FILHO, Advogado, em favor do paciente CLAUDIO DE MELO SILVA. Alega que o paciente está preso desde o dia 01/07/2020, em razão de prisão preventiva decretada pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Recanto das Emas-DF, sob a acusação de ter praticado o crime de roubo tentado, nos termos do art. 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, na forma do art. 14, inciso II, todos do Código Penal. Assinala que até a data da impetração a instrução do processo não foi encerrada. Anota que o paciente está preso há mais de 278 (duzentos e setenta e oito) dias, o que configura excesso de prazo e constrangimento ilegal. Pede a concessão da ordem liminarmente, determinando-se a imediata liberação do paciente. É o breve relatório. Razão assiste ao Impetrante. Segundo os autos, não se pode imputar à douta Defesa ou ao paciente o atraso na conclusão do processo. Ultrapassado em muito o prazo de 148 (cento e quarenta e oito) dias previstos na Instrução no 01, de 21.02.2011, da Corregedoria de Justiça desta egrégia Corte, para o encerramento da instrução criminal, com a prolação da sentença, não há dúvida de que há constrangimento ilegal que autoriza a concessão da ordem de habeas corpus. Diz a referida Instrução: INSTRUÇÃO 1 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2011 Recomenda a observância de prazos na tramitação de processos nas Varas Criminais e de Execução Penal, em atendimento ao princípio constitucional da razoável duração do processo. O CORREGEDOR DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, no uso de suas atribuições administrativas conferidas pelo art. 305, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, CONSIDERANDO que o art. 5o, inciso LXXVIII da Constituição Federal assegura a todos os litigantes a razoável duração dos processos judiciais e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação; CONSIDERANDO ser dever do Estado garantir a todos os litigantes, no âmbito administrativo ou judicial, uma solução concreta em prazo não excessivamente longo, buscando imprimir maior qualidade, celeridade e, consequentemente, eficácia na atividade jurisdicional; CONSIDERANDO as Propostas de Ação para Implantação do Plano de Gestão para Varas Criminais e de Execução Penal apresentadas no II Seminário da Justiça Criminal do Conselho Nacional de Justiça; CONSIDERANDO a necessidade de desenvolvimento de ações para observância da duração razoável do processo criminal e o estabelecimento de prazos objetivos por parte do Conselho Nacional de Justiça; R E S O L V E Art. 1o. Recomendar a observância dos seguintes prazos estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça no II Seminário da Justiça Criminal em relação à duração razoável dos processos nas Varas Criminais e de Execução Penal: Parágrafo Único. Estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. Art. 2o. As serventias judiciais, observada a competência, capacidade operacional e a legislação processual penal vigente, poderão adotar procedimentos como forma de imprimir aos processos judiciais mais celeridade e eficiência. Art. 3o. Esta Instrução entra em vigor na data de sua publicação. Desembargador SÉRGIO BITTENCOURT Corregedor da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Diante do exposto, defiro o pedido de liminar para colocar o paciente em liberdade, mediante termo de comparecimento a todos os atos do processo, sob pena de revogação, até julgamento do mérito do presente Habeas Corpus, sem prejuízo de que o Juízo a quo fixe outras medidas cautelares diversas da prisão, se entender necessário. Dou à presente decisão força de Alvará de Soltura, devendo ser colocado em liberdade CLAUDIO DE MELO SILVA, salvo se por outro motivo estiver preso. Comunique-se ao Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Recanto das Emas-DF. Encaminhem-se os autos ao Relator. Publique-se e Intimem-se. (ID 24702985) Quanto ao pedido de extensão da ordem, cumpre esclarecer que a liminar possui caráter precário, uma vez que se trata de decisão provisória, sujeita a modificações posteriores, podendo ser confirmada ou revogada por ocasião do julgamento do mérito da causa, tanto é assim que o Magistrado ressalvou acima que concedeu a medida “até o julgamento do mérito do presente Habeas Corpus” (grifo nosso). Ademais, a decisão foi proferida em sede de plantão judicial, e não pelo relator original do processo. Acrescente-se que, embora o impetrante afirme que não há motivação de caráter pessoal para justificar tratamento diferenciado entre a paciente e o corréu CLAUDIO, na verdade, verifica-se que ele foi denunciado apenas por crime de roubo majorado pelo emprego de arma e pelo concurso de agentes, ao passo que a paciente, além do crime de roubo em coautoria com esse corréu e também com o corréu MICHAEL BEZERRA DOS SANTOS, foi denunciada por dois outros crimes (falsa identidade e desobediência), de maneira que não há falar em extensão da ordem de soltura, pois a situação de ambos não é a mesma. Ademais, não foram anexados à presente impetração documentos suficientes para aferir se a Defesa da paciente não contribuiu para a demora. Seguindo, no que diz respeito à alegação de excesso de prazo, verifica-se que, em data recente, a Defesa apresentou pedido de revogação da prisão preventiva em favor da paciente sob tal fundamento, que foi negado pela douta autoridade judiciária indicada como coatora, em suma, porque a instrução já foi encerrada, estando pendente apenas a apresentação das alegações penais pela Defesa do corréu MICHAEL. Explicou, ainda, que se trata de feito com certa complexidade, pois possui três réus e três delitos em apuração, devendo ser levado em consideração, também, que as restrições decorrentes das medidas de prevenção à COVID-19 impuseram uma série de restrições que repercutiram para o andamento dos processos, o que não pode ser imputado ao Juízo, uma vez que se trata de motivo de saúde pública e as medidas visaram a preservação da saúde de todos, inclusive dos próprios presos. Ademais, reiterou que a paciente possui um histórico criminal desfavorável, pois vem se envolvendo em diversos delitos, havendo, inclusive, condenação definitiva em seu desfavor. “In verbis”: Trata-se de pedido de relaxamento de prisão da acusada LALESCA MARIA DE OLIVEIRA, com o argumento de excesso de prazo. O Ministério Público foi contrário ao pedido, conforme a manifestação de ID 86173912. A Defesa requereu, ainda, o deferimento do pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. Como bem explicitado na decisão que decretou a prisão cautelar, a materialidade está comprovada e há indícios suficientes de autoria para a decretação da medida excepcional. A acusada vem se envolvendo em diversos delitos, inclusive já possui condenação com trânsito em julgado definitivo. A prisão da ré, como observado nos autos, foi revisada no início do corrente ano, bem como o pedido de substituição da medida por prisão domiciliar. Além disso, observo que no habeas corpus no 0735401-52.2020.8.07.0000 tanto a substituição da prisão, bem como a revisão foram indeferidas consoante o teor do acórdão no 1280731 – 2a Turma Criminal/TJDFT. Consoante se observa dos autos foram diversos pedidos indeferidos, sem que a Defesa trouxesse aos autos qualquer fato novo. Não obstante a atual pandemia, o processo correu normalmente, não havendo demoras injustificadas por parte do Poder Judiciário. A audiência de instrução ocorreu em 15 de dezembro de 2020, ocasião em que a instrução foi encerrada. Ao que se observa o feito tem relativa complexidade, uma vez que envolve três réus e três delitos em apuração. Atualmente se encontra em fase final restando apenas a coleta dos memoriais do acusado Michael, bem como a juntada de laudo requerido pela Defesa deste acusado. Convém destacar que, desde a última decisão que avaliou a prisão preventiva da acusada, em primeira e segunda instância, não houve nenhuma modificação fática nos fundamentos da decretação da constrição cautelar da ré. Por fim, não vislumbro condições para a substituição do encarceramento cautelar por outras medidas cautelares, tampouco substituição por prisão domiciliar, uma vez que é incompatível com a realidade processual, além de não ser recomendado no presente caso, conforme já analisado por este juízo. (ID 24703003) Nesse contexto, da análise dos autos, em sede de cognição sumária, não se verifica, por ora, manifesta ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez que o constrangimento não se revela de plano, em especial diante da notícia de que a instrução já foi encerrada, sendo certo que, de acordo com a Súmula n. 52 do Superior Tribunal de Justiça: “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”. Assim, impõe-se uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicitem-se informações. 3. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 9 de abril de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator